Tribunal: STJ
Processo: 2043455-44.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951553 - SP(2025/0196203-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEONARDO SILVA PEREIRA - SP200655
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
AGRAVADO
: L R A (MENOR)
REPR. POR
: L A A
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DA ROCHA - SP420122
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c495a537-5da1-4230-9335-e179419bd5d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951553 - SP(2025/0196203-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEONARDO SILVA PEREIRA - SP200655
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
AGRAVADO
: L R A (MENOR)
REPR. POR
: L A A
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DA ROCHA - SP420122
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por N D I S S contra decisão singular
da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação aos seguintes fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso
especial: a)
b) ausência de afronta a dispositivo legal (art. 300 do
Súmula 735/STF;
CPC); c)
(fls. 279-280).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que o
princípio da dialeticidade não deve ser interpretado de forma rigorosa, invocando o
o, LV, da Constituição Federal; aduz que o agravo em recurso especial impugnou
art. 5
todos os óbices da decisão de inadmissibilidade, afirmando a inaplicabilidade da
a não incidência da
e a indicação dos dispositivos
Súmula 735/STF,
Súmula 7/STJ
federais violados; defende a existência de prequestionamento, ainda que implícito;
argumenta violação dos arts. 300 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e dos
arts. 10, §§ 12 e 13, e 35-C, I, da
(fls. 289-297).
Lei 9.656/1998
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 302).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55553435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:21
Código de Controle do Documento: 924b8c95-4792-41a8-8aa5-6985b1269d7c

VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
por se tratar de decisão proferida em
Súmula 735/STF,
cognição sumária no âmbito de tutela provisória; b) ausência de demonstração de
vulneração ao
do CPC, por fundamentação deficiente; c) incidência da
art. 300
diante da necessidade de reexame de provas (fls. 259-262).
Súmula 7/STJ,
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou a tempestividade e a existência dos pressupostos de admissibilidade; alegou
erro no juízo de admissibilidade por suposta usurpação de competência; sustentou
genericamente a impugnação aos óbices aplicados, sem demonstrar de forma concreta
como afastou, no próprio agravo, cada um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (fls. 266-270).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento dos óbices
apontados.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
(fls. 279-280).
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Assim, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:21
Código de Controle do Documento: 924b8c95-4792-41a8-8aa5-6985b1269d7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.553 / SP
Número Registro: 2025/0196203-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003294320248260005 20434554420248260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEONARDO SILVA PEREIRA - SP200655
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
AGRAVADO
: L R A (MENOR)
REPR. POR
: L A A
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DA ROCHA - SP420122
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : LEANDRO GODINES DO AMARAL - SP162628
LEONARDO SILVA PEREIRA - SP200655
LEANDRO PARRAS ABBUD - SP162179
AGRAVADO
: L R A (MENOR)
Documento eletrônico VDA55855520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 0d412e68-5b7e-4e62-b11b-8c23f7434671

REPR. POR
: L A A
ADVOGADA
: LARISSA OLIVEIRA DA ROCHA - SP420122
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 0d412e68-5b7e-4e62-b11b-8c23f7434671